Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710094-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTERO RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. EXAME LABORATORIAL. INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Responsabilidade Civil do Estado por danos eventualmente causado a terceiros pelos seus agentes, é, em regra, objetiva (artigo 37, Parágrafo 6o da Constituição Federal), devendo ser observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se examina a culpa, mas sim o nexo causal entre o serviço público oferecido e o dano suportado pela vítima. No entanto, na hipótese de suposto erro médico, a Responsabilidade Civil do Estado ocorre na forma subjetiva, por se tratar de falha no serviço público, sendo necessária a demonstração de culpa por parte do agente público. 2. A obrigação do profissional, em regra, é de meio, não de resultado. Deve-se comprovar a existência dos danos e da sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, falha do serviço de saúde. 3. Comprovada a prestação de serviços médico e hospitalar de forma correta, inexiste responsabilidade civil ou dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a existência do dever de indenizar, porquanto demonstrada a ocorrência da falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Assevera ser devida a revaloração das provas e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Demais disso, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024